Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737275-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Gilka Goncalves de Souza Marques Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários Ltda Embargados: Marques Atiê Advogados Associados Sociedade Simples – EPP Marco Antônio Marques Atiê Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gilka Goncalves de Souza e Marques Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários Ltda contra a decisão (Id. 56022287) que exerceu o juízo de retratação e reconheceu a existência de prevenção e declarar prevento o órgão e o Eminente Relator do recurso interposto nos autos conexos no 0729622-16.2020.8.07.0001. De acordo com o disposto no artigo 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator